Tribunal: STF
Processo: RE 1358774
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITAÇÃO ETÁRIA PARA INGRESSO DA CRIANÇA NO ENSINO FUNDAMENTAL. COMPETÊNCIA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO PARA DEFINIR O MOMENTO EM QUE O ALUNO DEVE PREENCHER O CRITÉRIO ETÁRIO: AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 17. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACESSO AO ENSINO FUNDAMENTAL. RESTRIÇÃO. POR MOTIVO DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 30, IV, E 208, I E VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 32 DA LEI 9.034/1996. 



    I - Na hipótese dos autos, tendo a criança cumprido a etapa da educação infantil, é razoável que possa ter acesso ao ensino fundamental mediante matrícula em instituição de ensino no tempo em que completar 6 anos de idade, independentemente da data de aniversário da criança, por imposição direta das normas insculpidas nos incisos I e IV do art. 208 da Constituição Federal e no art. 32 da Lei 9.394/1996, não se impondo a estipulação de um marco temporal para a efetivação da matrícula, como no caso, em que somente teriam direito à matrícula no ensino fundamental as crianças que completem 6 (seis) anos de idade até o dia 31 de março, à míngua de qualquer previsão legal ou constitucional, na espécie. 



    II - Em sendo assim, observa-se que as Resoluções n. 01/2010, 06/2010 e 07/2010 da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, que fixam o direito de a criança ter acesso ao ensino fundamental somente se completar 6 (seis) anos de idade até 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula, extrapolaram o seu poder regulamentar, em razão da ausência de previsão constitucional e legal nesse sentido, caracterizando-se, assim, ilegítima a restrição estabelecida nas referidas Resoluções.



    III - Por fim, há de ver-se, ainda, que a tutela jurisdicional pretendida nos autos da ação civil pública encontra-se em sintonia com o exercício do direito constitucional à educação (CF, art. 205) e com a expectativa de futuro retorno intelectual em proveito da nação, que há de prevalecer sobre formalismos eventualmente inibidores e desestimuladores do potencial científico daí decorrente. 



    IV - Remessa oficial e apelação desprovidas. Sentença confirmada” (fl. 13, e-doc. 9). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-docs. 11 e 13). 



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o caput do art. 37, o inc. VII do art. 206, o art. 209 e o § 3º do art. 231 da Constituição da República e argumenta que “trata-se de ação civil pública, com pedido de antecipação de tutela, por meio do qual o Ministério Público Federal requer a condenação da União (Ministério da Educação), na obrigação de fazer, consistente em proceder à reavaliação dos critérios de classificação/admissão dos alunos ao primeiro ano do ensino fundamental, garantindo, também, o acesso de crianças com seis anos incompletos, que comprovem sua capacidade intelectual por meio de avaliação psicopedagógica, revogando, com isso, as disposições contidas nas Resoluções n. 01, de 14/01/2010 e n. 6, de 20/10/2010, e demais atos posteriores que reproduziram a mesma ilegalidade, editados pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação” (fl. 2, e-doc. 15).



    Sustenta que “as normas questionadas decorrem de reprodução do caput do art. 32, da Lei n. 9.394, de 20 de Dezembro de 1996, que determina expressamente que o ensino fundamental inicia-se aos 06 (seis) anos de idade” 
(fl. 7, e-doc. 15).



    Assevera que “as Resoluções do CNE/CEB ns. 01 e 06/2010, sendo singelas repetições dos dispositivos legais citados na LDB, no que se refere à fixação da idade mínima para o início do ensino fundamental, não padecem de qualquer mácula” (fl. 10, e-doc. 15).



    Assinala ser “forçoso concluir que a adoção de critério da idade cronológica é recepcionado como legítimo pela Carta da República, refletindo a opção do legislador pátrio como requisito genérico e abstrato capaz de averiguar o discernimento, a capacidade intelectual, o desenvolvimento psicológico e físico, aptidão de autodeterminação, adaptação ao convívio social, dentre outros requisitos” (fl. 11, e-doc. 15).



    Aponta que, “ao contrário do que sustenta e requer o Ministério Público Federal e do que entendeu o MM Juízo a quo e os desembargadores do TRF da 5º Região não é possível a utilização de qualquer critério de avaliação ou progressão para o ingresso no 1º ano do ensino fundamental, de forma a garantir o acesso, também, de crianças com seis anos incompletos, seja através de avaliação pedagógica ou outro meio valorativo qualquer” (fl. 18, e-doc. 15).



    Pede seja “reformada a sentença para julgar improcedente a presente ação, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes, visto que a matéria em questão é afeta, tão somente, à implementação de políticas públicas” (fl. 21, 
e-doc. 15).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste à recorrente.



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos: 



    “No caso em tela, tendo a criança cumprido a etapa da educação infantil é razoável que possa ter acesso ao ensino fundamental mediante matrícula em instituição de ensino no ano em que completar 6 (seis) anos de idade, independentemente da data de aniversário da criança, por imposição direta das normas insculpidas nos incisos I e IV do art. 208 da Constituição Federal e art. 32 da Lei 9.034/1996, não se impondo a estipulação de um marco temporal para a efetivação da matrícula, como no caso, em que somente teriam direito à matrícula no ensino fundamental as crianças que completem 6 (seis) anos de idade até o dia 31 de março, à míngua de qualquer previsão legal ou constitucional, no particular. 



    Nesse sentido, atento ao mencionado comando constitucional, o legislador ordinário editou a Lei 9.394/1996 que regulamentou a matéria, na dicção de que ‘O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis,) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão (...)’ (art. 32 da Lei 9.034/1996). 



    Em sendo assim, observa-se que as Resoluções ns. 01/2010, 06/2010 e 07/2010 da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, que fixam o direito de a criança ter acesso ao ensino fundamental se completar 6 anos de idade até 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula, extrapolaram o seu poder regulamentar, em razão da ausência de previsão constitucional e legal nesse sentido, caracterizando-se, assim, ilegítima a restrição estabelecida nas referidas Resoluções. (…).



    Por fim, há de ver-se, ainda, que a tutela jurisdicional pretendida nos autos da ação civil pública encontra-se em sintonia com o exercício do direito constitucional à educação (CF, art. 205) e com a expectativa de futuro retorno intelectual em proveito da nação, que há de prevalecer sobre formalismos eventualmente inibidores e desestimuladores do potencial científico daí decorrente” (fls. 6-9, e-doc. 9). 



    No julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 17, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu pela constitucionalidade da “exigência de 6 (seis) anos de idade para o ingresso no ensino fundamental, cabendo ao Ministério da Educação a definição do momento em que o aluno deverá preencher o critério etário”. Tem-se na ementa do julgado:



    “Direito Constitucional. Ação Declaratória de Constitucionalidade. Fixação da Idade mínima de 06 (seis) anos para o ingresso no Ensino Fundamental. 1. Ação declaratória de constitucionalidade que tem por objeto os artigos 24, II, 31, I e 32, caput, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que dispõem que o ensino fundamental obrigatório se inicia aos 06 (seis) anos de idade. 2. É constitucional a norma que fixa a idade de 6 (seis) anos como marco para o ingresso no ensino fundamental, tendo em vista que o legislador constituinte utilizou critério etário plenamente compatível com essa previsão no art. 208, IV, da Constituição, de acordo com o qual a educação infantil deve ser oferecida ‘às crianças até 5 (cinco) anos de idade’. 3. O critério etário está sujeito a mais de uma interpretação possível com relação ao momento exato em que o aluno deva ter 6 (seis) anos completos. Cabe ao Ministério da Educação a definição do momento em que o aluno deverá preenchê-lo, pois se trata de órgão dotado de capacidade institucional adequada para a regulamentação da matéria. 4. Procedência parcial do pedido com a fixação da seguinte tese: ‘É constitucional a exigência de que o aluno possua 06 (seis) anos de idade para o ingresso no ensino fundamental, cabendo ao Ministério da Educação a definição do momento em que o aluno deverá preencher o critério etário’ (Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.7.2020).



    Ao concluir que as Resoluções do Conselho Nacional de Educação “extrapolaram o seu poder regulamentar” por “fixa[r] o direito de a criança ter acesso ao ensino fundamental se completar 6 anos de idade até 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula”, o Tribunal de origem divergiu da orientação jurisprudencial firmada na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 17, que reconheceu ser o Ministério da Educação o órgão competente para “a definição do momento em que o aluno deverá preencher o critério etário”.



    4. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para que seja observado o decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade 
n. 17.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora